Tribunal: TJSP
Processo: 0004349-87.2012.8.26.0596
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado ("motivo fútil") – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora mencionada – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado ("motivo fútil") – Recurso defensivo visando a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora mencionada – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' quanto ao fato descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pedido desclassificatório – Qualificadora cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000624855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é
recorrente DELVAIR FARIAS DE SOUZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
2
VOTO no 13750
Recurso em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
Comarca: SERRANA 1a Vara
Recorrente: DELVAIR FARIAS DE SOUZA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em sentido estrito Homicídio qualificado (“motivo
fútil”)
Recurso defensivo visando a desclassificação da
imputação para o delito de lesão corporal leve e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora mencionada
Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz
natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da
questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' quanto
ao fato descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza,
nesta altura, o acolhimento do pedido desclassificatório

Qualificadora cujos contornos mínimos estão presentes, não
sendo possível afirmar sua absoluta incongruência com os
elementos de convicção disponíveis nos autos
Recurso
desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara da
Comarca de Serrana às fls. 341/344, por meio da qual foi o acusado
supramencionado pronunciado como incurso no delito do art. 121, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
3
inciso II, do Código Penal, contra ela se insurgiram os seus ii. Advogados
à fl. 360, arrazoando o recurso às fls. 363/376.
Os ii. Advogados pleiteiam “a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve” (fl. 370) e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 399/401) e mantida a decisão pela
i. Magistrada de Primeiro Grau (fl. 402), a Egrégia Procuradoria de
Justiça Criminal opinou pelo seu desprovimento (fls. 411/416).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
DELVAIR FARIAS DE SOUZA foi denunciado pelo órgão do
Ministério Público porque, nas condições de tempo e local indicadas na
peça acusatória, “agindo com a intenção de matar e por motivo fútil,
efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido Carlos Henrique da
Silva Cruz, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de
corpo de delito de fls. [97/98]..., não consumando o homicídio por
circunstancias alheias à sua vontade” (fl. 1).
Segundo se apurou, poucas semanas antes do ocorrido, “o
ofendido passou a se relacionar amorosamente com a ex-namorada do
indiciado [Andreza Menezes de Carvalho]... Por ocasião dos fatos..., ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
4
presencia-[lo] conversando com [Andreza]..., efetuou disparos contra ele,
atingindo-o no braço e no ombro [esquerdos]...” (fl. 1).
Encerrada a fase do Sumário de Culpa, o d. Magistrado de
Primeiro Grau, reputando presentes os requisitos do art. 413 do CPP,
pronunciou o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Plenário
do Júri (fls. 341/344.).
Com a análise dos elementos de convicção carreados aos autos,
verifica-se que a materialidade do delito está bem demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 4/7, auto de exibição e apreensão do
revólver utilizado na prática do delito e de duas munições deflagradas
encontradas no local dos fatos (fls. 7/9), cópia de certidão de óbito de fl.
28, laudo de exame pericial da mencionada arma de fogo (fls. 21/23) e
laudo de exame médico de fls. 97/98.
Já os indícios de autoria resultam da prova oral colhida em juízo,
conforme a seguir explicitado.
DELVAIR, que permaneceu silente na fase inquisitória (fl. 12),
confessou a imputação em juízo (mídia que acompanha os autos
digitais), afirmando que, “na data dos fatos combinara com [sua ex-
namorada] Andreza, que também era sua funcionária, que ela fosse até
sua casa para que pudesse dar baixa em sua CTPS. Quando lá chegou,
a vítima lá estava. Então, para evitar sua companhia, subiu para seu
quarto e esperou por sua funcionária. Ela não foi ao seu encontro. Saiu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
5
na sacada e viu os dois juntos, conversando... A vítima, ao avistá-lo, riu
ironicamente e bateu no peito. Voltou para o quarto. A cena se repetiu
por mais duas vezes. Então, na terceira, perdeu a cabeça, pegou o
revólver que tinha guardado e foi em direção ao casal... [Efetuou] três
disparos contra [Carlos Henrique], mas não sabe quantos acertaram” (cf.
sentença, fl. 342).
A vítima Carlos Henrique, na fase inquisitória (fl. 19), afirmou que
“era funcionário de DELVAIR, assim como Andreza..., que javia sido
namorada [dele]... e na ocasião estava namorando com o declarante...
[Ela] estava na [sua] companhia no momento dos fatos... DELVAIR saiu
de dentro de sua residência e xingou-o de 'desgraçado' com uma arma
de fogo em punho... Ficou espantado... [Ele] deu o primeiro tiro, que
falhou... Empurrou Andreza e saiu correndo... O segundo tiro atravessou-
lhe o braço esquerdo... Empurrou DELVAIR, que acabou caindo e deu
mais um tiro, que falhou... O último tiro pegou de raspão no seu braço
esquerdo... Saiu correndo e entrou em uma mercearia próxima e então
DELVAIR [tentou dar]... mais um tiro, que falhou...” (fl 19). Em juízo
(mídia), acrescentou que o réu e Andreza reataram seu relacionamento
posteriormente ao fato.
A testemunha presencial Andreza, nas duas oportunidades em que
ouvida (fl. 35 e mídia), esclareceu que à época dos fatos havia terminado
seu relacionamento com o acusado e estava começando a se relacionar
com a vítima. No dia dos fatos, foi até a casa de DELVAIR para
resolverem assuntos de trabalho. Não chegou a ingressar ali, pois

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
6
encontrou com Carlos antes disso. O réu saiu de lá e efetuou disparos
contra o ofendido. Buscou abrigo e não viu o que aconteceu depois disso.
Também confirmaram a ocorrência dos disparos e sua autoria as
testemunhas presenciais Edilho Muniz de Farias (fl. 112 e mídia) e Aldo
Nunes Souza (fl. 111 e mídia) respectivamente, irmão da vítima e dono
do bar em que ela abrigou-se após ser alvejada.
Assim a prova, incabível a desclassificação pleiteada.
É que, como se vê, os elementos de convicção amealhados nos
autos apontam para a probabilidade da existência do animus necandi,
cuja confirmação, ou não, deve resultar da apreciação do conteúdo da
prova pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em cumprimento
do mandamento do artigo 5o, XXXVIII, “a” a “d”, da Constituição Federal.
Como sabido, nesta fase prévia ao julgamento pelo Tribunal do Júri
caracterizada pelo mero exame de admissibilidade da acusação vige
o princípio in dubio pro societate, cuja incidência obriga o prosseguimento
do julgamento para a fase posterior sempre que o juiz singular estiver
“convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP) e não se
tratar das hipóteses que o autorizam absolver o acusado desde logo, pelo
esvaziamento da acusação (art. 415, I a IV, do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI1, ao tratar da natureza da decisão de
pronúncia, ressalta que “Logicamente, cuidando-se de um juízo de mera
admissibilidade da imputação, não se demanda certeza, mas elementos
suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador”.
É nesse sentido a jurisprudência pátria, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS
SOMENTE
QUANDO
FOREM
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. ORDEM DENEGADA. (...) 2 - Existindo duas versões sobre o crime e sendo plausível a
tese de homicídio qualificado, deve o Juiz submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal
Popular, vigorando, nesse momento processual, o princípio in dubio pro societate. (...)” (STJ, HC
110421/RN, 6a Turma, Min. Paulo Gallotti, jg. 25/11/2008, DJe 15/12/2008).
“Apelação e Recurso em Sentido Estrito Duas tentativas de homicídio qualificado e
Corrupção de menor Impronúncia em relação a um dos crimes contra a vida e pronúncia quanto ao
outro Recurso do Ministério Público e da Defesa Procedência somente do apelo ministerial.
Materialidade demonstrada no tocante aos dois delitos Indícios suficientes de autoria. Existência de
duas versões conflitantes. Fase em que vigora o princípio do 'in dúbio pro societate'. 'Animus
necandi', em princípio, evidenciado. Necessidade de submissão à análise do Conselho de
Sentença; Qualificadora pertinente e não elidida pela prova oral. Analise aprofundada do conjunto
probatório afeta ao Tribunal do Júri. Recurso ministerial provido Recurso defensivo não provido.”
(TJSP, Apelação no 0043819-09.2014.8.26.0224, 11a Câmara de Direito Criminal, Relator Salles
Abreu, j. em 20/04/2016).
De outra parte, não cabe acolher o pedido de afastamento da
qualificadora do motivo fútil.
Como é cediço, na fase processual de mero exame de
admissibilidade da acusação, vige o princípio in dubio pro societate,
razão pela qual só devem ser rechaçadas as qualificadoras articuladas
pela acusação quando absolutamente dissociadas do contexto fático,
caracterizando evidente excesso da acusação.
1 Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 912.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
8
Nesse sentido o ensinamento de WALFREDO CUNHA CAMPOS2,
para quem “apenas é cabível ao juiz pronunciante excluir qualificadoras
quando sejam manifestamente improcedentes, pois a decisão a respeito
do seu cabimento deve ficar reservada aos jurados, que são os juízes
naturais da causa”.
Assim também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
v.g. [sem destaque no original]:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA
QUALIFICADORA.
PROVAS
INDICIÁRIAS.
PRONÚNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processo
por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é
facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer
dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de
pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante
dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de
valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do
delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do
Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso
concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da
sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena
usurpação de competência do Tribunal do Júri. 2. A briga havida entre a vítima e a acusada, por si
só, não exclui a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. 3. Recurso especial
provido para restabelecer a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do CP. (REsp 1291657/RS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).
Forçoso convir, portanto, que a admissão, na pronúncia, da
qualificadora descrita na denúncia, era mesmo de rigor, já que há indícios
que o recorrido atacou a vítima por ciúmes (motivado pelo fato de ela ter
2 Tribunal do Júri. “Teoria e Prática”. 4a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 110.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
9
se envolvido com sua ex-namorada, Andreza), que a doutrina3 e
jurisprudência4
embora não sem dissenso
consideram capaz de
caracterizar a mencionada qualificadora.
Não cabe olvidar que o exame pormenorizado e a valoração das
provas que instruem o processo nos crimes contra a vida, por força do
que dispõe o artigo 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, é tarefa que
incumbe ao juiz natural para o seu julgamento, o Tribunal do Júri, sendo
defeso ao juiz (singular) pronunciante reduzir o âmbito do julgamento que
deve ser àquele submetido, mediante o afastamento da discussão acerca
da configuração de circunstâncias qualificadoras, exceto, como já dito,
nas situações em que, de modo extreme de dúvidas, elas revelam-se
precipuamente improcedentes.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal,
como exemplificam os seguintes precedentes:
EMENTA: HABEAS CORPPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
NULIDADE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I -
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando
totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência
do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. II - A análise das alegações apresentadas
pelos impetrantes implicaria no reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas
corpus. III - Ordem denegada” (HC 97.230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18.12.2009)
3 Vide, por exemplo, em ambos os sentidos: CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5a ed. São Paulo: Saraiva,
2014, pág. 150; GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: parte geral. 2a ed. São Paulo: RT, 2009. pág.
520; SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7a ed. Salvador: Juspodivm, 2012, pág. 209;
DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 288 etc.
4 A jurisprudência do C. STJ oscila para um e outro sentido: REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 15/12/2016, DJe 17/02/2017; STJ, REsp. 810.728/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
02/08/2010; AgRg no AREsp 363.919/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014;
HC 104.097/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/08/2009, DJe 13/10/2009; Habeas Corpus no 2008/0020647-0
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. 24.06.2008.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004349-87.2012.8.26.0596
10
EMENTA:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
PRONUNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
QUALIFICADORAS.
PROVA:
EXAME.
I.
-
Sentença
de
pronúncia
razoavelmente fundamentada. II. - Na sentença de pronúncia, as qualificadoras só devem ser
afastadas quando manifestamente improcedentes. III. - Reexame de prova inadmissível em sede de
'habeas corpus'. IV. - H.C. Indeferido” (HC 71.515, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995).
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME.
MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
DETERMINAR
SUA
INCLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A jurisprudência desta Corte está
assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída
da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo, a análise da existência ou
não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.
Precedentes. III - Ordem denegada. (STF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento:
18/06/2013, Primeira Turma)
Enfim, porque não é possível afirmar, antes os elementos de prova
já destacados, o total descabimento da circunstância qualificadora do
delito prevista no inciso II do artigo 121, § 2o, do Código Penal, era
mesmo o caso de ser ele pronunciado nos termos da denúncia, para que
seja submetida toda a matéria que compõe a acusação ao crivo do júri
popular, conforme bem decidiu a i. Juíza de Primeiro Grau.
Considerando-se, pois, que o conjunto probatório colhido na fase
do judicium accusationis não podia ensejar solução diversa para a
conclusão da fase processual abrangida pelos artigos 413 a 421 do
Código de Processo Penal, a pronúncia ora combatida era mesmo de
rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo intocada a justa e correta decisão de Primeiro Grau.
OTAVIO ROCHA
Relator